Tribunal: TJSP
Processo: 0003179-30.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Apelações criminais – Tráfico de substância entorpecente – Sentença condenatória – Pretensão defensiva voltada à absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, ao abrandamento do regime prisional e à substituição por restritivas de direitos – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos –

Ementa:
Apelações criminais – Tráfico de substância entorpecente – Sentença condenatória – Pretensão defensiva voltada à absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, ao abrandamento do regime prisional e à substituição por restritivas de direitos – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos – Grande quantidade de maconha apreendida, acondicionada na forma de tijolos e unidades avulsas, suscetíveis de serem fracionadas em diversas porções individuais – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, mercê da gravidade concreta do delito. Apelo defensivo não provido.
Recurso ministerial voltado ao aumento da pena-base, pela quantidade de tóxico apreendida, ao afastamento do privilégio do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, ante o reconhecimento da dedicação da acusada à atividade criminosa e à imposição de regime fechado – Admissibilidade parcial – Malgrado o entendimento contrário deste Relator, que permaneceu vencido quanto à possibilidade de majoração das penas, na primeira fase da dosimetria (art. 42 da Lei de Drogas), e ao descabimento da aplicação do redutor, na terceira etapa, pelo montante de droga apreendido (8 quilos de maconha), em razão da demonstração de dedicação habitual da agente à narcotraficância, mantêm-se as básicas nos mínimos legais e aplica-se o privilégio, à razão de 1/6 (um sexto) – Regime prisional modificado para o semiaberto – Suficiência – Novel orientação do Pretório Excelso acerca da não hediondez do tráfico privilegiado, seguida por esta 13a Câmara de Direito Criminal. Apelo ministerial parcialmente provido.